Tribunal: TJSP
Processo: 2235174-18.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Alegação de que deveria ser atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento que questiona denunciação da lide. Participação no processo que assegura o contraditório e a ampla defesa. Decisão do juízo de origem que determinou que se aguarde o julgamento do agravo.
Embargos rejeitados.